Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
Roubo circunstanciado impróprio. Concurso de pessoas. Prova. Personalidade. Regime prisional. Reincidência. Direito de recorrer em liberdade.
1 - As provas – reconhecimento do réu, pelas imagens do circuito de segurança, pelos agentes de polícia, pela vítima e pela namorada dele, logo após os fatos, na delegacia, e em juízo, pela namorada dele, além dos depoimentos harmônicos da vítima e da agente de policial, que prendeu o réu, em flagrante, com as vestimentas usadas no momento dos fatos, logo após o crime - não deixando dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo impróprio em concurso de pessoas, são suficientes para a condenação.
2 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
3 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
4 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
5 – Apelação provida em parte.